Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-96.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006101-96.2013.8.11.0040
RECORRENTE: SJI ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA-ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43035461) interposto por SJI ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA-ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36174995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DOCUMENTAÇÃO APONTADA PELO EXECUTADO NÃO JUNTADA PELO BANCO – MEIO INADEQUADO PARA SE FAZER ESTA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Uma demanda revisional não é o meio processual adequado para se exigir a apresentação de contratos, extratos e outros documentos bancários, sendo a ação de exibição de documentos competente para tanto”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0006101-96.2013.8.11.0040, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 04/03/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, 396, 397, III, 398, 399, I, e 400, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve o cerceamento de defesa em razão de não ter sido analisada a petição em que pugna pela condenação em litigância de má-fé do Recorrido por ocultar documentos que são fundamentais para elucidação do feito, o que inviabiliza demonstração do direito do seu direito, considerando que inúmeras ilegalidades de contratação consistiam na forma em como eram operados os financiamentos na prática, algo só possível de verificar com a exibição de extratos e planilhas de evolução de débito em poder da Recorrida, e não apenas na análise dos contratos. (id 43035461 - p. 5)
Assevera ter havido “(...) afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois a ação fora julgada improcedente baseando-se em provas suficientes, quando em verdade, as provas que trariam o que ocorre na prática, eram justamente os extratos e planilhas de débito, e também quando houve pedidos de produção de provas não analisados nos autos”. (id 43035461 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 43154475).
Contrarrazões no id 44808997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, 396, 397, III, 398, 399, I, e 400, I do CPC, está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa em razão de não ter sido analisada ao não analisar a petição em que pugna pela condenação em litigância de má-fé do Recorrido por ocultar documentos que são fundamentais para elucidação do feito, o que inviabiliza demonstração do direito do seu direito, considerando que inúmeras ilegalidades de contratação consistiam na forma em como eram operados os financiamentos na prática, algo só possível de verificar com a exibição de extratos e planilhas de evolução de débito em poder da Recorrida, e não apenas na análise dos contratos.
Assevera ter havido “(...) afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois a ação fora julgada improcedente baseando-se em provas suficientes, quando em verdade, as provas que trariam o que ocorre na prática, eram justamente os extratos e planilhas de débito, e também quando houve pedidos de produção de provas não analisados nos autos”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando os na sentença atacada”. (id 36174995 - p. 3)
Consignou-se, ainda, in verbis:
“Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.
Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades em uma demanda revisional.
Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção”. (id 36174995 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73.
Na hipótese, a Corte local consignou pela desnecessidade de realização da prova pericial. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. Para derruir a conclusão do Tribunal estadual acerca da possibilidade do pagamento parcelado seria necessário o exame das cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 5/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 501.483/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII